Tribunal: TJMT
Processo: 1004365-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004365-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVANTE), ANGELICA APARECIDA VIDOTI - CPF: 345.572.451-53 (AGRAVADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

AGRAVADO:
ANGELICA APARECIDA VIDOTI

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REACOMODAÇÃO DE PASSAGEIRO SEM CUSTO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE ACERCA DE SUPOSTO OVERBOOKING E EVENTUAL NO-SHOW. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA, COM RISCO DE IRREVERSIBILIDADE E IMPACTO NA EQUAÇÃO ECONÔMICO-CONTRATUAL. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DE MÉRITO SEM O DEVIDO CONTRADITÓRIO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a reacomodação da autora em voo internacional, sem custo adicional, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais decorrente de alegada negativa de embarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente: (i) a probabilidade do direito diante da controvérsia acerca da causa do não embarque (overbooking ou no-show); e (
ii
) o perigo de dano em face da natureza satisfativa e potencialmente irreversível da medida concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito não se evidencia de forma suficiente,
porquanto inexistem elementos probatórios seguros acerca da alegada prática de overbooking, havendo, ao contrário, indícios de encerramento do check-in antes da conclusão dos procedimentos pela passageira.

4.
A responsabilidade objetiva do transportador, prevista no CDC, admite exclusão na hipótese de culpa exclusiva do consumidor, sendo plausível, em cognição sumária, a caracterização de no-show.

5.
A controvérsia fática demanda dilação probatória, sendo inadequada a antecipação dos efeitos do provimento final sem a formação do contraditório.

6.
A tutela deferida possui natureza satisfativa e risco de irreversibilidade, na medida em que impõe prestação de serviço sem contraprestação, em afronta ao art. 300, §3o, do CPC.

7.
A ponderação entre a proteção do consumidor e a segurança jurídica recomenda, neste estágio processual, a prevalência da cautela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em demandas envolvendo transporte aéreo exige demonstração mínima da falha na prestação do serviço, não se admitindo sua concessão quando há controvérsia relevante sobre a causa do não embarque. 2. A tutela de natureza satisfativa deve ser indeferida quando presente risco de irreversibilidade e necessidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e §3o; CDC, art. 14, §3o, II; Resolução no 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1036378-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
ANGÉLICA APARECIDA VIDOTI
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a reacomodação da autora em voo com destino ao Brasil, com chegada ao aeroporto de Cuiabá/MT, sem custo adicional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 3.500,00, limitada ao montante de R$ 35.000,00
.

Em razões recursais,
a
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta
, em síntese,
que não houve falha na prestação do serviço, afirmando que a negativa de embarque decorreu de culpa exclusiva da passageira, que não teria comparecido tempestivamente para os procedimentos de check-in, configurando hipótese de
no
-show.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de
preparo, conforme certificado no
ID.

3
45070974
.

O efeito suspensivo foi
deferido
por este Relator, ao fundamento de que a controvérsia fática acerca da causa do não embarque recomenda maior cautela, especialmente diante da ausência de comprovação inequívoca da prática de overbooking e da possibilidade de irreversibilidade da medida concedida
,
conforme se extrai d
o
ID
3
4
521
3895
.

A agravada,
apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão agravada, reiterando a ocorrência de falha na prestação do serviço e a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Sustenta, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da
companhia aérea, bem como a existência de situação de urgência em razão de sua condição pessoal e necessidade de retorno ao país. Informa, por fim, que já retornou ao Brasil por meios próprios, circunstância que, a seu ver, não afasta a responsabilidade da agravante
.

(Id
351070853
)

Dispensado o parecer ministerial, diante da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

AGRAVADO: ANGELICA APARECIDA VIDOTI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de agravo de instrumento interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por ANGÉLICA APARECIDA VIDOTI, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a reacomodação da autora em voo com destino ao Brasil, com chegada ao aeroporto de Cuiabá/MT, sem custo adicional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 3.500,00, limitada ao montante de R$ 35.000,00.

Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

Da ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência na origem.

De início, cumpre assentar que a controvérsia submetida à apreciação desta instância recursal restringe-se à análise da presença, ou não, dos pressupostos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, a qual consistiu na determinação de reacomodação da agravada em voo internacional, sem qualquer ônus, sob pena de incidência de multa diária.

Nesse contexto, verifica-se dos elementos constantes dos autos que a agravada adquiriu passagem aérea internacional para o trecho Porto (Portugal) –
Campinas (Brasil), com conexão até Cuiabá/MT, tendo, contudo, frustrado o seu embarque na data originalmente programada.

A parte agravada alega que compareceu ao aeroporto com antecedência suficiente e que foi impedida de embarcar em razão de overbooking, circunstância que caracterizaria falha na prestação do serviço.

Por sua vez, a agravante sustenta que não houve preterição de embarque, mas sim
comparecimento tardio da passageira
, o que teria ocasionado o encerramento do check-in, configurando hipótese típica de no-show.

Os elementos constantes dos autos, revelam a existência de registros de que o check-in já se encontrava encerrado quando a passageira ainda se encontrava na área destinada ao procedimento.

Ademais, consta, inclusive por meio de registros de mensagens,
constantes na petição de agravo de instrumento, contido no
ID 343939860
,
a informação de que o embarque não foi possível porque o check-in já havia sido fechado.

Tais elementos indicam, em análise preliminar, uma inconsistência relevante na narrativa de overbooking.

Nessa linha de intelecção,
a probabilidade do direito deve ser aferida a partir de juízo de verossimilhança, não exigindo certeza, mas sim plausibilidade fundada em elementos probatórios mínimos.

No caso concreto, a decisão de origem partiu da premissa de ocorrência de overbooking, atribuindo à companhia aérea falha na prestação do serviço.

Todavia, examinando detidamente os autos, verifica-se que tal premissa não se encontra, neste momento processual, suficientemente demonstrada.

Com efeito, os documentos indicam que:

não há prova objetiva da prática de overbooking;

há indícios de encerramento do check-in antes da conclusão dos procedimentos pela passageira;

existe recomendação expressa de comparecimento com antecedência ampliada para voos internacionais, especialmente em casos que demandam assistência especial.

A interpretação sistemática das normas aplicáveis — notadamente a Resolução no 400/2016 da ANAC — evidencia que o cumprimento dos horários de check-in e embarque constitui dever do passageiro, sendo condição essencial para a execução do contrato de transporte.

Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, embora a responsabilidade do transportador seja objetiva, admite-se a exclusão quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II).

O perigo de dano foi fundamentado, na origem, na necessidade de retorno ao Brasil para realização de perícia judicial e na condição pessoal da agravada.

Não obstante, importa salientar que
a tutela deferida ostenta natureza eminentemente satisfativa e revela potencial irreversibilidade
, na medida em que impõe à companhia aérea a obrigação de prestar o serviço de transporte sem a correspondente contraprestação, interferindo diretamente no equilíbrio econômico do contrato firmado entre as partes.

Em tais circunstâncias,
evidencia-se que a controvérsia posta em juízo reclama adequada dilação probatória, não se mostrando juridicamente viável a antecipação dos efeitos do provimento final sem a prévia e necessária formação do contraditório
.

A propósito dos temas delineados, colaciono precedentes
similares
,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. VÍCIO EM CARRO USADO. PEDIDO DE CARRO RESERVA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PERIGO DE DANO AFASTADO PELO LAPSO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. O pedido de substituição do veículo configura inovação recursal, por não ter sido objeto da tutela de urgência apreciada pelo juízo de origem, o que impede sua análise em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto.

5. O conjunto probatório apresentado, composto por laudo técnico unilateral e documentos particulares, não é suficiente, em cognição sumária, para
comprovar a existência de vício preexistente ou a responsabilidade da vendedora.

6. A controvérsia demanda dilação probatória, sendo inviável antecipar os efeitos do julgamento de mérito sem o necessário contraditório.

7. O lapso temporal significativo entre a alegada constatação dos vícios e o pedido de tutela enfraquece o periculum in mora, afastando a urgência qualificada necessária à medida pretendida. [...] (N.U 1036378-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, publicado no DJE 20/02/2026)
” –
[grifos nossos]

Noutro giro, ressalta-se que a análise da tutela de urgência impõe a ponderação entre dois vetores relevantes: de um lado, a proteção do consumidor, sobretudo quando presente situação de vulnerabilidade; de outro, a necessidade de resguardar a segurança jurídica e o equilíbrio das relações contratuais.

No caso em exame, a medida concedida na origem, tal como delineada, acaba por antecipar integralmente os efeitos do provimento final, sem que haja, até o momento, prova consistente de falha na prestação do serviço.

Diante desse cenário, a ponderação dos interesses envolvidos conduz, neste estágio processual, à prevalência da necessidade de se aguardar a adequada instrução probatória, evitando-se a prolação de decisão prematura, potencialmente apta a gerar efeitos de difícil reversão.

À luz do art. 300, §3o, do CPC, a concessão de tutela de urgência deve ser vedada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, hipótese que se verifica no caso concreto.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE PROVIMENTO
,

tão somente para revogar a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, no que tange ao afastamento da obrigação de reacomodação imposta à agravante, bem como à multa cominatória fixada, mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a r. decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026